Tribunal: TJMT
Processo: 1002421-03.2020.8.11.0053
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Recurso Inominado n.
1002421-03.2020.811.0053

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Santo Antonio de Leverger

Parte Recorrente(s): Odenatis da Silva Pompeu e Energisa S/A

Partes Recorrida(s): Odenatis da Silva Pompeu e Energisa S/A

1o Vogal:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 16/08/2022

Ordem: 95

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para maior aprofundamento dos fatos que deram ensejo a esta ação, e ora passo a proferir meu voto.

Cuidam-se
de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes ante sentença proferida em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenou a concessionária de energia requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), haja vista o apagão que acometeu a comunidade de São Pedro de Joselândia no município de Santo Antonio do Leverger nos dias 13/12 a 16/12/2016.

Ainda, julgou improcedente o pedido de indenização pelos supostos danos materiais experimentados, posto que ausente qualquer comprovação nesse sentido.

A reclamante pugna pela reforma da sentença, a fim de que a condenação por danos morais seja majorada para patamares condizentes com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Já a concessionária ré suscita prejudicial de mérito atinente à prescrição da pretensão autoral, com fundamento no art. 206, §3o, do Código Civil, posto que os fatos narrados na exordial aconteceram em dezembro do ano de 2016 e a presente demanda fora ajuizada somente em 2020, ultrapassando, portanto, o prazo de 03 (três) anos previsto no aludido artigo.

Além disso, argui também preliminar de litispendência desses autos com outros processos que menciona.

No mérito, requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente procedentes, uma vez que não cometeu qualquer ilícito capaz de atrair para si a responsabilidade de reparar os danos sofridos pela autora.

Postas estas observações fáticas, passo à análise das razões recursais.

Primeiramente, peço vênia para divergir do ilustre Relator acerca da prejudicial de prescrição acolhida por Sua Excelência, pois, como já externado em outros votos nos quais fui relator, filio-me ao entendimento de que para os casos de
responsabilidade civil contratual se aplica o prazo de prescrição decenal disposto no art. 205 do Código Civil, conforme
entendimento fixado pela Corte Especial do e. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos
Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1281594/SP, cujo julgamento restou assim ementado:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. DISSENSO CARACTERIZADO. PRAZO PRESCRICIONAL INCIDENTE SOBRE A PRETENSÃO DECORRENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 206, § 3o, V, DO CÓDIGO CIVIL. SUBSUNÇÃO À REGRA GERAL DO ART. 205, DO CÓDIGO CIVIL, SALVO EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DE PRAZO DIFERENCIADO. CASO CONCRETO QUE SE SUJEITA AO DISPOSTO NO ART. 205 DO DIPLOMA CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.

I - Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, os embargos de divergência tem como finalidade precípua a uniformização de teses jurídicas divergentes, o que, in casu, consiste em definir o prazo prescricional incidente sobre os casos de responsabilidade civil contratual.

II - A prescrição, enquanto corolário da segurança jurídica, constitui, de certo modo, regra restritiva de direitos, não podendo assim comportar interpretação ampliativa das balizas fixadas pelo legislador.

III - A unidade lógica do Código Civil permite extrair que a expressão "reparação civil" empregada pelo seu art. 206, § 3o, V, refere-se unicamente à responsabilidade civil aquiliana, de modo a não atingir o presente caso, fundado na responsabilidade civil contratual.

IV - Corrobora com tal conclusão a bipartição existente entre a responsabilidade civil contratual e extracontratual, advinda da distinção ontológica, estrutural e funcional entre ambas, que obsta o tratamento isonômico.

V - O caráter secundário assumido pelas perdas e danos advindas do inadimplemento contratual, impõe seguir a sorte do principal (obrigação anteriormente assumida). Dessa forma, enquanto não prescrita a pretensão central alusiva à execução da obrigação contratual, sujeita ao prazo de 10 anos (caso não exista previsão de prazo diferenciado), não pode estar fulminado pela prescrição o provimento acessório relativo à responsabilidade civil atrelada ao descumprimento do pactuado.

VI - Versando o presente caso sobre responsabilidade civil decorrente de possível descumprimento de contrato de compra e venda e prestação de serviço entre empresas, está sujeito à prescrição decenal (art. 205, do Código Civil).

Embargos de divergência providos.

(EREsp 1281594/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 23/05/2019)

Nesse mesmo sentido segue recente julgado do e. STJ:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CONTRATO VERBAL SEM DETERMINAÇÃO DE PRAZO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DA NOTIFICAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça definiu que nas pretensões relacionadas a responsabilidade contratual, se aplica a regra geral (art. 205 do CC/2002), que prevê dez anos de prazo prescricional, e, nas demandas que versarem sobre responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, V, do mesmo diploma, com prazo prescricional de três anos.

3. O termo a quo do prazo prescricional está diretamente relacionado ao surgimento do interesse processual para a propositura da ação;

enquanto não houver interesse, condição da ação, não se inicia a prescrição.

4. Na falta de predeterminação de data para o cumprimento da obrigação, é necessário constituir o devedor em mora, para então surgir a pretensão de cobrança.

5. Na espécie, proposta a ação antes de findo o prazo decenal após a notificação dos devedores, deve ser afastada a prescrição.

6. Recurso especial provido.

(REsp 1758298/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 05/05/2022)

Portanto,
os casos de reparação civil decorrentes de relação contratual sujeitam-se ao prazo prescricional de dez anos, disposto no art. 205 do Código Civil, e àqueles de responsabilidade civil aquiliana, ou seja, extracontratual, aplica-se a regra contida no art. 206, §3o, V, do mesmo diploma legal.

No caso destes autos, portanto, entendo que deve ser aplicado o prazo de prescrição decenal, afastando-se, por consequência, a prejudicial suscitada, já o que os fatos que deram origem à presente demanda ocorrem em dezembro de 2016 e a presente ação foi distribuída em dezembro de 2020.

Já em relação à preliminar de litispendência,
rejeito-a
, pois nos processos
indicados pela demandada já houve o trânsito em julgado da sentença, o que impossibilita a reunião dos feitos, nos termos do que dispõe o art.
55, §1o do CPC.

No que se refere ao mérito, entendo que a sentença recorrida não comporta reforma.

Isso porque, embora a concessionária requerida alegue que o “apagão” se deu em decorrência de denominado serviço de emergência no sistema de distribuição, nada traz aos autos a fim de comprovar suas alegações.

O serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano do consumidor, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme o art. 22 do CDC.

Cabe acrescentar que o autor narra que ficou 72 (setenta e duas) horas com os serviços suspensos e em se tratando de Unidade Consumidora localizada em área rural, o art. 326, V, da Resolução no 1.000/2021, dispõe que a concessionária do serviço público deve proceder ao restabelecimento dos serviços no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Assim, verifica-se que houve demora em restabelecer o serviço, que é inquestionavelmente essencial, ultrapassando os limites do razoável, estando configurada a falha na prestação do serviço, passível de indenização por danos morais.

Diante desse cenário
, entendo que a quantia de
R$ 1.000,00 (hum mil reais)
fixada pelo juízo
a quo
não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Pelo exposto,
conheço
dos recursos interpostos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito, nego-lhes provimento, mantendo incólume a sentença objetada.

Em face da sucumbência recíproca, as partes arcarão com as custas processuais
pro rata
, sendo cada uma responsável pelo pagamento de honorários advocatícios, estes que ora fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC, em favor do respectivo patrono da parte adversa (art. 86 do CPC), suspensa a exigibilidade em favor daquela em que há deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito – 1o Vogal